Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTUNDENTES INDÍCIOS. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1o do Decreto no 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil (CC) c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN).
2. Nos contratos civis de mútuos, as estipulações que estabeleçam "taxas de juros superiores às legalmente permitidas” são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1o, caput e I, da Medida Provisória no 2.172-32/01).
3. Se houver verossimilhança nas alegações da parte prejudicada e indícios suficientes da prática de agiotagem, é cabível a inversão do ônus probatório e imputável ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida. No caso, a agravante apresentou mensagens trocadas com a agravada que contêm contundentes indícios de cobrança ilegal de juros. É cabível a inversão do ônus da prova.
4. A despeito da natureza cambial da nota promissória e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário que se verifique se há abusividade no preenchimento da cártula e nos juros cobrados.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.